Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DESPACHO Diante da certidão do Oficial de Justiça, faculto à agravante se manifestar em 5 (cinco) dias, fornecendo os dados necessários à intimação da recorrida. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403